Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0726157-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso em que se discute a Gratificação de Movimentação (GMOV), destinada aos servidores integrantes da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, e se tal gratificação alcança ou não servidor residente em local diverso da Região Administrativa na qual está localizada a unidade de lotação, ainda que residente fora do Distrito Federal. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em 05.10.2020, admitiu o IRDR 18 (processo no 0707756-52.2020.8.07.0000). Dessa forma, verifica-se que o julgamento do IRDR 18 afetará diretamente o presente processo. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito